Tribunal: TJBA
Processo: 2000400-45.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000400-45.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MARIVALDO DA SILVA CARNEIRO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. INSUFICIÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NA AVALIAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO FORMALMENTE FAVORÁVEL, PORÉM COM RESSALVAS SUBSTANCIAIS SOBRE A AUSÊNCIA DE AUTOCRÍTICA, ARREPENDIMENTO E RECONHECIMENTO DO DELITO (ESTUPRO). DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE MAIOR CAUTELA PARA A TUTELA DA ORDEM PÚBLICA, ESPECIALMENTE EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. DETERMINAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA POSSIBILITAR UMA MELHOR AVALIAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I – Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, interposto por MARIVALDO DA SILVA CARNEIRO, através da Defensoria Pública Estadual, insurgindo-se contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana que indeferiu o pleito de progressão do regime prisional semiaberto para o aberto, sob o fundamento da ausência de requisito subjetivo, não obstante a conclusão formal favorável do exame criminológico. II – O Agravante sustenta em suas razões recursais a inconstitucionalidade da exigência de confissão, arrependimento ou remorso, alegando que tal interpretação viola os princípios da presunção de inocência, da legalidade e da laicidade estatal, além de não encontrar previsão expressa na Lei de Execução Penal. Aduz ainda que preenche integralmente os requisitos objetivos (fração de pena e bom comportamento carcerário) e que o laudo técnico deveria ser considerado integralmente favorável. III – A decisão agravada, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos retirados do exame criminológico, especificamente a ausência de autocrítica, remorso ou reconhecimento do crime (estupro), elementos cruciais para a aferição da aptidão subjetiva do apenado para um regime menos gravoso. A mera conclusão formal do laudo não vincula o Magistrado, que pode realizar uma análise aprofundada dos dados técnicos para formar seu convencimento. Precedente do STJ (AgRg no HC 933971/SP, Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), DJEN 28.04.2025) IV – O requisito subjetivo exige não apenas bom comportamento carcerário, mas a demonstração de mérito e aptidão para a reinserção social gradual, o que, in casu, foi comprometido pelas observações técnicas quanto à personalidade e à dificuldade de diagnóstico sobre manifestação psicopatológica, somadas à ausência de reconhecimento do grave delito cometido. A cautela do Juízo da Execução está plenamente justificada nos princípios que regem a execução penal. V – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do Agravo em Execução. VI – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.º 2000400-45.2025.8.05.0080, oriundo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Agravante MARIVALDO DA SILVA CARNEIRO e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER do Recurso de Agravo em Execução e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.